Tribunal: STJ
Processo: 0713470-62.2019.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979956 - AL (2025/0243897-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF020334
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
SILVIO GUIMARÃES DA SILVA - DF038442
SANTIAGO PAIXAO GAMA - TO004284
JÚLIA REPUBLICANO DA SILVA PINHEIRO - DF068404
AGRAVADO
: MARIA JOSE DE OLIVEIRA RAMOS E SILVA
ADVOGADOS
: MICHELLE GONCALVES DE ARAÚJO JORGE - AL006041
MÚCIO DE MORAES ARRUDA - AL004446
LUCIANA MOREIRA GUEDES - AL006240
AGRAVADO
: RONALDO HAMILTON RAMOS E SILVA
ADVOGADOS
: MÚCIO DE MORAES ARRUDA - AL004446
LUCIANA MOREIRA GUEDES - AL006240
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE
TRATAMENTO
HOME
CARE.
NEGATIVA
DA
OPERADORA. EXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO PRESCRITA PELO
MÉDICO
ASSISTENTE.
COMPROVAÇÃO
DA
NECESSIDADE.
RECUSA INJUSTIFICADA. ARTROPLASTIA DE QUADRIL DIREITO.
FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. REVISÃO DO
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE
QUANTUM
DANOS
MORAIS.
VALOR
NÃO
EXORBITANTE.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A negativa de cobertura do serviço de
pela operadora de plano
home care
de saúde resultou em sérias consequências à saúde da segurada, configurando
falha na prestação de serviço e ensejando o dever de indenizar por danos
morais, fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor considerado razoável
e proporcional.
2. Na hipótese, o Tribunal concluiu que a autora ficou quase 03 (três) meses
internada, chegando a vir a óbito, porque não conseguiu o tratamento de home
. Assim, verifica-se que o
de R$ 30.000,00 fixado pelos danos
care
quantum
morais não se afigura exorbitante.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
09/09/2025
15/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50603688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/09/2025 22:02:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: b810d25b-5f2e-4a97-b2ee-5645f254b7bd

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50603688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/09/2025 22:02:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: b810d25b-5f2e-4a97-b2ee-5645f254b7bd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979956 - AL (2025/0243897-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF020334
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
SILVIO GUIMARÃES DA SILVA - DF038442
SANTIAGO PAIXAO GAMA - TO004284
JÚLIA REPUBLICANO DA SILVA PINHEIRO - DF068404
AGRAVADO
: MARIA JOSE DE OLIVEIRA RAMOS E SILVA
ADVOGADOS
: MICHELLE GONCALVES DE ARAÚJO JORGE - AL006041
MÚCIO DE MORAES ARRUDA - AL004446
LUCIANA MOREIRA GUEDES - AL006240
AGRAVADO
: RONALDO HAMILTON RAMOS E SILVA
ADVOGADOS
: MÚCIO DE MORAES ARRUDA - AL004446
LUCIANA MOREIRA GUEDES - AL006240
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE
TRATAMENTO
HOME
CARE.
NEGATIVA
DA
OPERADORA. EXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO PRESCRITA PELO
MÉDICO
ASSISTENTE.
COMPROVAÇÃO
DA
NECESSIDADE.
RECUSA INJUSTIFICADA. ARTROPLASTIA DE QUADRIL DIREITO.
FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. REVISÃO DO
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE
QUANTUM
DANOS
MORAIS.
VALOR
NÃO
EXORBITANTE.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A negativa de cobertura do serviço de
pela operadora de plano
home care
de saúde resultou em sérias consequências à saúde da segurada, configurando
falha na prestação de serviço e ensejando o dever de indenizar por danos
morais, fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor considerado razoável
e proporcional.
2. Na hipótese, o Tribunal concluiu que a autora ficou quase 03 (três) meses
internada, chegando a vir a óbito, porque não conseguiu o tratamento de home
. Assim, verifica-se que o
de R$ 30.000,00 fixado pelos danos
care
quantum
morais não se afigura exorbitante.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA50301912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:00:20
Código de Controle do Documento: ec400b22-3040-406e-a6c5-eed1f238c13d

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM
SAÚDE contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso
III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça de
Alagoas, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. SERVIÇO HOME CARE. NEGATIVA DA OPERADORA DO
PLANO DE SAÚDE EM FORNECER MATERIAIS. EXISTÊNCIA DE
INDICAÇÃO
PRESCRITA
PELO
MÉDICO
ASSISTENTE.
COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA.
FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. DESVANTAGEM EXAGERADA.
ABUSIVIDADE.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (fls. 382-383)
Nas razões do recurso especial, a parte alega violação aos arts. 188, 186, 422, 927 do
Código Civil, sustentando em síntese, que:
(a) A recorrente alegou que o acórdão recorrido violou a jurisprudência dominante
do STJ, especialmente no que se refere à inexistência de dano moral presumido pela negativa de
cobertura de plano de saúde. A tese sustentou que a negativa de cobertura, por si só, não
acarretaria dano moral, conforme entendimento recente do STJ, que exige a demonstração de
ofensa aos deveres anexos do contrato, como a boa-fé.
(b) A recorrente defendeu que o acórdão recorrido violou os artigos 188, 186, 422 e
927 do Código Civil, ao condenar a GEAP ao pagamento de indenização por danos morais. A
tese foi que a negativa de fornecimento de home care foi baseada em avaliação médica e que o
serviço de PGC seria suficiente, não configurando conduta ilícita ou abusiva que justificasse a
condenação por danos morais.
(c) A recorrente argumentou que, devido à natureza jurídica da GEAP como uma
fundação sem fins lucrativos e administrada pelos próprios assistidos, as disposições do CDC
não deveriam ser aplicadas, pois a relação não configuraria uma relação consumerista, conforme
a Súmula 608 do STJ.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.
VOTO
O recurso não deve prosperar.
Documento eletrônico VDA50301912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:00:20
Código de Controle do Documento: ec400b22-3040-406e-a6c5-eed1f238c13d

Acerca da obrigação de indenizar os danos morais causados à segurado do plano de
saúde em razão da falha na prestação dos serviços, o Tribunal estadual se manifestou no seguinte
sentido, senão vejamos (fls. 386-396):
“Cinge-se a controvérsia recursal acerca da condenação da ré ao pagamento
de indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em
decorrência da recusa do serviço de home care à Sra. Maria José de Oliveria
Ramos e Silva.
Primeiramente, insta ressaltar que a demanda trata de relação consumerista,
ematendimento à Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que assim
prevê:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
O caso em apreço trata de demanda ordinária ajuizada em desfavor da
operadora de plano de saúde com o fito de obrigá-la a prestar de forma
integral o serviço de atendimento hospitalar a domicílio, com o fornecimento
de material prescrito pelo médico assistente como imprescindível ao
tratamento da Sra. Maria José de Oliveria Ramos, pessoa idosa que se
submeteu a artroplastia de quadril direito (prótese na bacia), após episódio de
síncope, onde ficou acamada e dependente de terceiros para a realização de
suas atividades diárias, portando acesso venoso central, diurese espontânea,
alimentação por via oral, necessitando de fisioterapia motora e respiratória por
pelo menos 3 (três) vezes.
A parte apelante aduz que, diante do ocorrido com sua mãe, a Sra. Maria José
de Oliveria Ramos, no dia 18 de outubro de 2018, foi solicitado pelo médico
da mesma à parte ré o Home Care/PAD, tendo sido negado pela ré, que
ofereceu apenas o programa PGC (programa de gerenciamento de casos) que
contemplava somente assistência da equipe multiprofissional com visita
médica.
A Lei 9.656/98 determina que, uma vez prescritos pelos especialistas
assistentes do paciente, cabe à operadora do plano de saúde providenciar a
cobertura dos tratamentos das enfermidades e assistência para prevenção,
recuperação e/ou reabilitação da saúde de seu segurado, como se vê:
(...)
Resta assente que o serviço de home care não se trata no caso da necessidade
de meros cuidados domiciliares, mas de internação domiciliar. Assim, não se
pode negar ao usuário desse programa a assistência básica de que ele disporia
se estivesse de fato hospitalizado, incluindo-se aí todos os serviços e
procedimentos que lhe seriam dispostos caso estivesse em internação
hospitalar. Saliente-se que o fornecimento de home care traz benefícios para
ambas as partes da relação contratual, tendo em vista que proporciona uma
Documento eletrônico VDA50301912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:00:20
Código de Controle do Documento: ec400b22-3040-406e-a6c5-eed1f238c13d

segurança maior ao paciente, o qual estará em ambiente menos propenso a
infecções, e auxilia na diminuição de custos para a operadora de plano de
saúde, pois a despesa referente ao atendimento domiciliar possivelmente será
inferior ao gasto diário da manutenção do paciente no ambiente hospitalar.
A alegação de que o fornecimento dos materiais vindicados pela parte autora
encontra-se excluído por força de previsão contratual não merece prosperar,
pois, como já dito alhures, aplica-se ao presente caso as regras e sistemática
consumerista, razão pela qual as cláusulas firmadas entre as partes, e
principalmente por se tratar de contrato de adesão, devemser interpretadas sob
a ótica da boa-fé objetiva, de forma que, ao consumidor, parte hipossuficiente
da relação, não se pode impor desvantagem exagerada, nos termos dos arts. 47
e 51 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:
(...)
Ademais, não restou comprovada pela parte apelante a existência de
desequilíbrio financeiro e onerosidade excessiva por fornecer os materiais
vindicados nesta demanda.
(...)
Nesse diapasão, entendo que a parte apelada detém o dever de fornecer
serviço pleiteado pela autora, posto que era necessário a sua saúde e
continuidade do tratamento prescrito pelos médicos assistentes, configurando
a negativa da operadora de plano de saúde uma recusa injustificada.
Observa-se que a negação da parte ré em cobrir os serviço home care e
materiais necessários à autora causou-lhe sofrimento psicológico e aflição,
tendo em vista se tratar de graves doenças.
Nesse caso, a recorrida deve arcar com os danos morais decorrentes das dores
psíquicas e fragilidade causadas, sendo estes danos presumidos e sem
necessidade de sua comprovação consoante entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, a seguir:
(...)
A respeito do quantum indenizatório, cabe ao julgador, ao seu prudente
arbítrio, guardadas as peculiaridades de cada caso, fixar valor suficiente à
reparação do dano, mas que, ao mesmo tempo, não se constitua em
instrumento de enriquecimento indevido do ofendido. A indenização deve
guardar proporcionalidade entre o sofrimento suportado e as condições
econômicas do ofensor e da vítima.
(...)
Documento eletrônico VDA50301912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:00:20
Código de Controle do Documento: ec400b22-3040-406e-a6c5-eed1f238c13d

A quantificação do dano moral não é precisa, diante da impossibilidade de
mensurar exatamente o abalo sofrido pela vítima, daí a utilização dos critérios
de razoabilidade e proporcionalidade diante do caso concreto.
Nesse contexto, e considerando que o caso em concreto trata diretamente dos
bens jurídicos vida e saúde, depreendidos do princípio da dignidade da pessoa
humana, expresso na Carta Magna de 1988 como fundamento de nossa
República Federativa, assim como que a atividade econômica que tem por
finalidade a saúde deve ser prestada com a máxima cautela, sob pena de
prejudicar a parte hipossuficiente da relação jurídica, que consiste no
consumidor beneficiário, considerando ainda que a autora ficou quase 03
(três) meses internada, chegando a vir a óbito, porque não conseguiu o
tratamento de home care, entendo que a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) mostra-se razoável e condizente com a realidade dos fatos.”
De início, quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos casos
de plano de saúde sob a modalidade de autogestão, a jurisprudência desta Corte Superior é firme
no sentido de que a não incidência do diploma consumerista no referido caso não atinge o
princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002
em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela
decorrentes (AgInt no REsp n. 1.747.519/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/5/2020
18/5/2020
Nesse sentido:
"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE.
ACÓRDÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1.O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a
modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do
contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria
contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela
decorrentes (AgInt no REsp n. 1.747.519/SP, relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
11/5/2020
18/5/2020
).
2. "Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o
tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora
discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor
técnica" (AgInt no REsp n. 1.765.668/DF, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
29/4/2019
6/5/2019
3. No âmbito do REsp n. 1.733.013/PR, a Quarta Turma firmou o
entendimento (posteriormente ratificado pela Segunda Seção no julgamento
Documento eletrônico VDA50301912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:00:20
Código de Controle do Documento: ec400b22-3040-406e-a6c5-eed1f238c13d

dos EREsp n. 1886929 e EREsp n. 1889704) de que o rol de procedimento da
ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal
precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou
exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de
cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais
há apenas uma diretriz na resolução da ANS.
4. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento
prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das
hipóteses previstas na bula (off-label), porquanto não compete à operadora a
definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano
contratado
Agravo interno improvido."
(AgInt no REsp n. 2.131.303/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
28/4/2025
5/5/2025
Do excerto transcrito alhures, constata-se que o egrégio Tribunal a
, após o
quo
exame acurado dos autos, das provas, dos documentos e da natureza da lide, concluiu que houve
falha na prestação de serviço de
pela recorrente, o que resultou em sérias
home care
consequências à saúde do paciente, que foi a óbito, de modo que se impõe o dever de
compensação moral à parte agravada, em razão da falha na prestação de um serviço adequado,
condigno, diligente, pontual e de excelência do
, consignando categoricamente que "
Home Care
a
negação da parte ré em cobrir os serviço home care e materiais necessários à autora causou-lhe
".
sofrimento psicológico e aflição, tendo em vista se tratar de graves doenças
No mérito, não se vislumbra, portanto, violação aos artigos 188, 186, 422 e 927 do
Código Civil, uma vez que, conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura
financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação
a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do
" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420 /SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
beneficiário
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
14/2/2022
21/2/2022
A propósito:
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO
PARA
TRATAMENTO
DE
CÂNCER.
NEURONAVEGADOR.
RECUSA.
ABUSIVIDADE
ROL
DE
PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ.
DANOS
MORAIS.
VALOR.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50301912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:00:20
Código de Controle do Documento: ec400b22-3040-406e-a6c5-eed1f238c13d

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, o rol de procedimentos
editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo.
Contudo, a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol não se aplica à
análise do dever de cobertura de medicamentos/procedimentos para o
tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na
resolução da ANS.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a recusa
injustificada de cobertura de tratamento de saúde enseja danos morais em
razão do agravamento da aflição e angústia do segurado que já se encontra
com sua higidez físico-psicológica comprometida em virtude da enfermidade"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
14/2/2022
).
21/2/2022
3. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu adequada a fixação de
danos morais indenizáveis no valor de R$ 10.000,00. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial
por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp n. 2.701.872/SP, relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- sem grifo no
26/5/2025
29/5/2025
original).

"CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO
DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER.
RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "fez-se expressa
ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria
desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o
tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na
resolução da ANS" (AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
21/2/2022
24/2/2022
2. No caso, trata-se de medicamento vinculado a tratamento de câncer,
hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a cobertura é
obrigatória. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.911.407/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021
, DJe de
; AgInt no AREsp 1.002.710/SP, Rel. Ministro MARCO
24/5/2021
BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
4/5/2020
7/5/2020
Documento eletrônico VDA50301912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:00:20
Código de Controle do Documento: ec400b22-3040-406e-a6c5-eed1f238c13d

AREsp 1.584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.
10/3/2020
17/3/2020
3. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela
operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de
tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja
reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica
e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420
/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
14/2/2022
21/2/2022
4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
encontra óbice na Súmula 83/STJ.
5. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de compensação por
danos morais pode ser revisto por esta Corte nas hipóteses em que a
condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a
indenização foi fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em decorrência da
recusa indevida de cobertura do medicamento indicado pelo médico.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial.
Recurso especial desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.849.316/MT, relator Ministro
Quarta
RAUL ARAÚJO,
Turma, julgado em
, DJEN de
- sem grifo no original).
19/5/2025
27/5/2025

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. RADIOTERAPIA DE INTENSIDADE
MODULADA.
TRATAMENTO
DE
CÂNCER.
CUSTEIO.
OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA.
DANOS
MORAIS.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
PREVISÃO
CONTRATUAL. DÚVIDA RAZOÁVEL.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de
saúde de procedimento cirúrgico - prostatectomia radical laparoscópica
robótica assistida - indicado a beneficiário diagnosticado com neoplasia
maligna de próstata.
2. Configura-se obrigatório o custeio de exames e procedimentos para o
tratamento de câncer pelos planos de saúde, sendo irrelevante a discussão a
respeito da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. Precedentes
do STJ.
Documento eletrônico VDA50301912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:00:20
Código de Controle do Documento: ec400b22-3040-406e-a6c5-eed1f238c13d

3. Há configuração de danos morais indenizáveis pela recusa indevida de
cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde às situações
de emergência, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já
combalido pelas condições precárias de saúde.
4. Há situações, tal como na espécie vertente, em que existe dúvida jurídica
razoável na interpretação de cláusula contratual, de forma que a conduta da
operadora, ao optar pela restrição da cobertura sem ofender os deveres anexos
do contrato - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta,
violadora de direitos imateriais, a afastar qualquer pretensão de compensação
por danos morais.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido."
(REsp n. 2.195.960/RS, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- sem grifo no
31/3/2025
3/4/2025
original).
De mais a mais, é forçoso reconhecer que a modificação da conclusão do Tribunal de
origem, como pleiteia a parte ora recorrente, demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, por vedação da Súmula 7
do STJ. Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. 1. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ACARRETANDO O EVENTO MORTE DO
BENEFICIÁRIO
DO
PLANO
DE
SAÚDE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 3.
DANOS MORAIS. QUANTUM. REDUÇÃO. PATAMAR RAZOÁVEL.
PRECEDENTES. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A revisão das conclusões às quais chegou o Tribunal de origem (sobre a
falha na prestação do serviço, assim como acerca da ocorrência de danos
morais) esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
2. Não se verifica a apontada divergência jurisprudencial entre o acórdão
recorrido e o paradigma apontado, tendo em vista a inexistência de similitude
fática entre os casos confrontados.
3. Com efeito, não se vislumbra a alteração do quantum fixado a título de
danos morais, uma vez que a jurisprudência desta Corte Superior entende
como razoável, "a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre
300 e 500 salários mínimos" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.935.888/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
).
28/10/2021
4. Agravo interno improvido."
Documento eletrônico VDA50301912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:00:20
Código de Controle do Documento: ec400b22-3040-406e-a6c5-eed1f238c13d

(AgInt no REsp n. 1.928.340/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
, julgado em
, DJe de
)
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA
6/3/2023
13/3/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). DANO MORAL
CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
ADEQUADO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE
MORA. CITAÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. GRAU DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que houve falha na
prestação de serviço de home care pela recorrente, o que resultou em sérias
consequências à saúde da parte autora, de onde decorre o dever de indenizar.
A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte
fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a
teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais
somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou
exorbitante, o que, no entanto, não ocorreu na espécie.
3. No caso, o montante fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) não se
mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à autora, que fora
exposta a grave risco à vida e à sua saúde, pelo incorreto manuseio do
instrumento para aspiração mecânica, o que ocasionou insuflação gástrica
com refluxo do conteúdo gástrico, broncoaspiração, insuficiência respiratória
aguda e broncopneumonia, quadro extremamente crítico, com internação
hospitalar de quase quatro meses, traqueostomia e longo tratamento.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos
morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios
incidem a partir da citação.
5. A apreciação, em sede de recurso especial, do quantitativo em que autor e
réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de
sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.054.912/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
, julgado em
, DJe de
)
QUARTA TURMA
19/9/2022
4/10/2022

Documento eletrônico VDA50301912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:00:20
Código de Controle do Documento: ec400b22-3040-406e-a6c5-eed1f238c13d

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. DANO MORAL. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. A alteração das conclusões do aresto recorrido no tocante à deficiência na
prestação de serviço de home care e os danos morais inequivocamente
causados exigiria reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que
faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
3. A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que a redução
ou majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses
excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização
arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ.
Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a
manutenção do quantum indenizatório.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.765.308/SP, Relator Ministro MOURA
, julgado em
, DJe de
)
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA
16/11/2021
19/11/2021
O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais
pode ser revisto por esta Corte, tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar
irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que
não ocorreu na hipótese, em que a indenização foi fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em
decorrência da recusa indevida de cobertura do procedimento indicado pelo médico assistente
para o tratamento das complicações cirúrgicas que acometeram a segurada. Nessa mesma linha
de raciocínio:
"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. CUSTEIO DE REMÉDIO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER.
REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ.
Documento eletrônico VDA50301912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:00:20
Código de Controle do Documento: ec400b22-3040-406e-a6c5-eed1f238c13d

1. O valor da indenização por danos morais foi estabelecido na instância
ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente
com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte.
Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp n. 2.111.924/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- sem grifo no
26/8/2024
29/8/2024
original).
Nesse contexto, estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência desta
Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50301912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:00:20
Código de Controle do Documento: ec400b22-3040-406e-a6c5-eed1f238c13d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.979.956 / AL
Número Registro: 2025/0243897-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07134706220198020001 7134706220198020001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF020334
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
SILVIO GUIMARÃES DA SILVA - DF038442
SANTIAGO PAIXAO GAMA - TO004284
JÚLIA REPUBLICANO DA SILVA PINHEIRO - DF068404
AGRAVADO
: MARIA JOSE DE OLIVEIRA RAMOS E SILVA
ADVOGADOS : MICHELLE GONCALVES DE ARAÚJO JORGE - AL006041
MÚCIO DE MORAES ARRUDA - AL004446
LUCIANA MOREIRA GUEDES - AL006240
AGRAVADO
: RONALDO HAMILTON RAMOS E SILVA
ADVOGADOS : MÚCIO DE MORAES ARRUDA - AL004446
LUCIANA MOREIRA GUEDES - AL006240
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
Documento eletrônico VDA50543643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:12
Código de Controle do Documento: 012c099f-5703-4954-8745-51a8cf5c0e00

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:12
Código de Controle do Documento: 012c099f-5703-4954-8745-51a8cf5c0e00